Tribunal: TJDFT
Processo: 0716240-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO FATO EM JULGAMENTO. EXCLUSÃO. PROCEDÊNCIA.

1. É possível a utilização de ação revisional quando verificado que o órgão prolator da decisão contrariou o texto expresso da lei penal (art. 621, I do CPP).

2. Devidamente demonstrando nos autos que a condenação por roubo majorado, utilizada para fins de reconhecimento da agravante da reincidência, teve o trânsito em julgado definitivo em data posterior ao crime de tráfico em julgamento, deve-se excluir a agravante sob pena de violação ao art. 63, do Código Penal.

3. Afastada a reincidência, é cabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.

4. Revisão criminal julgada procedente.